Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707725-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: PATRICK JUNIO RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado por PATRICK JUNIO RODRIGUES DE MORAIS, o que fundamentou a interposição de agravo encaminhado à Suprema Corte. O STF, por sua vez, devolveu o processo ao Tribunal de origem por considerar que o assunto versado no apelo corresponde ao tema 478 (RE 640139), da sistemática de repercussão geral (ID Num. 57584880). No julgamento do Tema 478, o STF fixou a seguinte tese: “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. A emenda do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. Ainda, o acórdão vergastado concluiu: PENAL. FALSA IDENTIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO CUMPRIR MANDADO DE PRISÃO. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478). 2. O crime de falsa identidade é formal e independe de resultado naturalístico, ou seja, da obtenção efetiva da vantagem ou da causação de prejuízo. Assim, a necessidade de conduzir o acusado à Delegacia para confirmar a identidade por meio de exame papiloscópico ou pesquisas nos sistemas de identificação da Secretaria de Segurança Pública não afasta a tipicidade do crime. 3. Consumado o crime no momento em que a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de se furtar ao cumprimento de mandado de prisão, não prevalece a tese do crime impossível ante a posterior descoberta da verdadeira identidade. 4. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado como incurso no art. 307 do Código Penal, nos termos do relatório e voto em separado. Da análise da ementa transcrita, constata-se que a decisão ora revista está em harmonia com o entendimento do STF. Portanto, nos termos do art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal